Tribunal: TJDFT
Processo: 0702573-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702573-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLE ALVES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Michelle Alves Pereira em face da r. decisão (ID 55169126 - pág. 36/40) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu requerimento de tutela de urgência com vistas ao fornecimento, pelo SUS, do fármaco RITUXIMABE 19 mg/ml (500 mg), para tratamento de Neuromielite Óptica - CID 10 G36, conforme prescrição médica, sem prejuízo de posterior reanálise após a avaliação do NATJUS. Alega em resumo, que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15. Argumenta que o relatório médico juntado aos autos demonstra a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, que tem registro na ANVISA, embora não esteja padronizado pela SES/DF para fornecimento aos pacientes com a enfermidade apresentada pela Recorrente (ID 55169125 - pág. 18). Afirma a urgência no fornecimento do remédio, pois a Agravante apresenta risco de surto incapacitante e óbito. Requer antecipação da tutela recursal para que seja determinado o imediato fornecimento do fármaco. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai do relatório médico, a Agravante tem 41 (quarenta e um) anos e foi diagnosticada como portadora de Neuromielite Óptica (NMO) em 2015, necessitando atualmente do medicamento Rituximabe, a fim de evitar surtos capazes de ensejar incapacidade neurológica irreversível, em razão da recorrência de ataques inflamatórios agudos ao Sistema Nervoso Central (ID 55169123 - pág. 4/5). A despeito de reconhecer a gravidade do quadro de saúde da parte Agravante, o d. Juízo a quo, ao indeferir a tutela de urgência, agiu com a prudência que deve permear toda a atuação judicial. Consoante se infere da r. decisão agravada, o d. magistrado entendeu que o feito necessita da devida instrução, para que se justifique o atendimento da demanda pelo tratamento pleiteado (ID 55169126 - pág. 36/40). Consignou o d. Juízo de origem que, segundo o Enunciado no 18 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ, “Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente”. Assentou ainda que: “os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, na Nota Técnica 183646611, o NATJUS emitiu conclusões fazendo ressalvas à dispensação do fármaco requerido.” (ID 55169126 - Pág. 38) Realmente, na Nota Técnica elaborada pelo NATJUS/TJDFT consta que o fármaco Rituximabe não é padronizado pelo Ministério da Saúde para o tratamento da patologia que acomete a Agravante (neuromielite óptica), mas, apenas, para o tratamento da artrite reumatoide e do linfoma não Hodgkin de células B CD20 positivo, sendo a demanda considerada justificada, porém, com ressalvas (ID 55169124 - pág. 7/8). Já a Nota Técnica no 151671 emite conclusão favorável, porém, entende que não se justifica a alegação de urgência (ID 55169125 - pág. 22). Ressalte-se que o d. magistrado encaminhou o caso para análise do NATJUS/TJDFT, para elaboração de nota técnica específica, com a maior brevidade possível, frisando, ainda, que “caso o núcleo técnico que assessora o Juízo apresente conclusão favorável ao pedido, a presente decisão poderá ser revista em curto espaço de tempo (cerca de 30 dias)” (ID 55169126 - pág. 39). Nesse contexto, em fase de análise perfunctória, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça, uma vez que o Ministério Público vem atuando no feito de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator